Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-07.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801869-07.2024.8.14.0115

APELANTE: ALEXSANDRO AQUINO DOS SANTOS, ALESSANDRO FONCECA AQUINO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO E PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Alexsandro Aquino dos Santos e Alessandro Fonceca Aquino contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de dialeticidade. Os agravantes requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando hipossuficiência econômica, e alegam violação a princípios constitucionais pela ausência de oportunidade para comprovar sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes têm direito à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada se não corroborada por elementos objetivos que demonstrem a incapacidade financeira do requerente.

A jurisprudência do STJ e o Enunciado nº 06 da Súmula do TJPA autorizam o indeferimento da justiça gratuita quando ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

Os agravantes limitaram-se a apresentar declarações unilaterais de pobreza, sem juntada de documentos como contracheques, extratos bancários, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, impossibilitando a verificação concreta da condição econômica.

A interposição do agravo interno sem novos fundamentos configura reiteração infundada e conduta protelatória, autorizando a aplicação de multa por litigância abusiva, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração unilateral da parte.

É legítima a aplicação de multa por conduta protelatória na interposição de agravo interno que reitera fundamentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 1.010, III; 1.021, § 4º. Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência sobre presunção relativa de hipossuficiência (juris tantum); TJPA, Enunciado nº 06 da Súmula.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ALEXSANDRO AQUINO DOS SANTOS e ALESSANDRO FONCECA AQUINO
, tendo como agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por Alexsandro Aquino dos Santos e Alessandro Fonceca Aquino, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801869-07.2024.8.14.0115, a qual deixou de conhecer do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

Inconformados, os agravantes
asseveram que anexaram aos autos declarações formais de hipossuficiência e documentos que comprovam a ausência de capacidade financeira para suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares. Argumentam que o indeferimento do pedido de gratuidade, sem lhes ter sido dada a oportunidade de comprovar sua situação econômica, configura violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Além disso, invocam os princípios da isonomia e do direito de petição, consagrados na Constituição Federal, destacando que a negativa de justiça gratuita os coloca em posição de desigualdade e impede o pleno exercício de seus direitos fundamentais.

Requer, ao final, a admissão e o provimento do presente agravo, com a reforma da decisão agravada, e, por consequência, que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 32147852.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

De antemão, observo que
o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de insurgência contra a decisão monocrática proferida no ID nº 31859070, que não conheceu da Apelação Cível interposta pelos agravantes, ao fundamento de que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que indeferiu a gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Após detida análise dos autos, verifica-se que ambas as decisões – tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática – foram proferidas em conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada.

A sentença de piso indeferiu a gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, e determinou o recolhimento das custas processuais, o que não foi atendido pelos autores. Em razão da inércia, extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

Na sequência, a decisão monocrática concluiu pela inadmissibilidade da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 1.010, III, CPC), mantendo-se a extinção do feito. Tal decisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, que exige, para o conhecimento de qualquer recurso, fundamentação dirigida ao conteúdo da decisão impugnada.

Quanto ao mérito, os agravantes renovam o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sustentando a apresentação de declaração de hipossuficiência e afirmando não terem condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo próprio.

O Superior Tribunal de Justiça decide que o ditame normativo constante da Lei nº
1.060
/50, é uma presunção
juris tantum
, a qual pode ser afastada se o juiz no caso concreto encontrar fundamentos justificáveis para tanto. E cuidando-se de afirmação que possui presunção
juris tantum
, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

P
or meio do
Enunciado nº 06 da Súmula do TJPA, pacificou-se nesta Corte que o pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica das requerentes.

Ocorre que, apesar da insistência,
não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove a alegada incapacidade financeira
. Os agravantes
não juntaram contracheques, extratos bancários, carteira de trabalho atualizada, declaração de imposto de renda ou outro documento equivalente
. Limitaram-se, novamente, à apresentação de declarações unilaterais de pobreza, sem qualquer elemento material de suporte.

A ausência dessas informações impede uma avaliação mais concreta da sua real condição financeira, sendo plausível que exerçam atividades autônomas ou informais, sem que haja prova cabal de que não possuem meios de arcar com as custas processuais.

Ademais, a concessão da gratuidade de justiça deve ser pautada na razoabilidade e na análise concreta da situação financeira da parte, evitando-se que o benefício seja concedido de forma indiscriminada, sob pena de comprometer o custeio do próprio sistema judiciário.

A interposição do presente Agravo Interno, portanto,
revela-se manifestamente infundada e protelatória
, pois se limita a repetir fundamentos já enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo ou útil à modificação do entendimento anteriormente firmado.

Diante disso,
impõe-se a aplicação da

multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, que dispõe:

Art. 1.021. (...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.

Considerando a conduta recursal,
fixo a multa em 2% sobre o valor atualizado da causa
, a ser paga pelos agravantes em favor da parte agravada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática proferida no ID nº 31859070 por seus próprios fundamentos.

Condeno os agravantes ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 03/02/2026